Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÃO. ART. 521, IV, CPC. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. CAUÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução.
2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF ou STJ, ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos, como no presente caso, conforme artigo 521, inciso IV do CPC.
3. Verifica-se negativa de seguimento em relação ao recurso especial interposto pela agravada justamente em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Além disso, caberia às agravadas demonstrar o risco de grave dano ou de difícil reparação apto a ensejar a exigência de caução, mesmo diante da exceção legal, ônus do qual não se desincumbiram.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.